Tribunal: CARF
Processo: 10950.904111/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904111/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.919 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SOLABIA BIOTECNOLOGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
A relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:

Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa, inerente às
operações de vendas (receitas) no mercado externo, referente ao 1° trimestre/2006, no
montante de R$ 279.206,55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904111/2011-72
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904111/2011-72

Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada alega que deveria ter solicitado
uma correção do Pedido de Ressarcimento, porém acabou invertendo, por lapso,
corrigindo os Dacon, quando o correto seria ter corrigido o PER.
O problema surge porque ao corrigir as Dacon incluiu nos créditos vinculados ao
mercado externo os do mercado interno, dando o mesmo tratamento aos débitos do
mercado interno, pois são créditos e débitos compensados em conta gráfica mas não
vinculados ao mercado externo.
À vista do exposto, demonstrada a existência do crédito do PIS e Cofins não-
cumulativos – Exportação, requer autorização para as retificações devidas das Dacon e
dos pedidos de ressarcimento, para que os saldos sejam ef
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa da DRJ:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA-
EXPORTAÇÃO.
Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma dos arts. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, após o
encerramento do trimestre calendário, se decorrentes de custos, despesa e encargos
vinculados às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior..
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese que houve um erro na prestação de informação sobre a origem do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Fato incontroverso que a contribuinte assume seu equívoco no registro contábil,
conforme consta em e-fl. 326 e seguintes:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904111/2011-72

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904111/2011-72

Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não
admite qualquer alegação para que se busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito por perito oficial
goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que sua desconstituição exige
prova em sentido contrário. 2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo
pericial, demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração
deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou
da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante de
DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando demonstrado
quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC
5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de crédito do
contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão
formal no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação
onde havia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC
5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.919 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904111/2011-72

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 339
DF CARF MF
Original